Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI No 9.099/1995. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO. SUJEITO PASSIVO MEDIATO. MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRIMEIRO FATO. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEGUNDO FATO DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I – O descumprimento de medida protetiva de urgência, por se tratar de delito contra a Administração da Justiça, tem como sujeito passivo imediato o Estado, mas como sujeito passivo mediato, ou indireto, a mulher vítima de violência, nos exatos moldes previstos nos arts. 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006. Assim, inviável a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995 (art. 41 da Lei Maria da Penha).
II – Configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 o descumprimento deliberado e reiterado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência da qual o agente foi devidamente intimado.
III – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando verossímeis e não confrontadas com outras provas que a desmereçam.
IV – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo, aplicado somente para o segundo fato narrado na exordial acusatória. Mantida a condenação pelo 1o e 3o fatos.
V – A continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, espaço, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, o desígnio único em todas as condutas. Inviável o reconhecimento do benefício se entre as práticas delitivas perpetradas pelo réu transcorreu período de tempo superior a três meses. Precedentes.
VI – O enunciado da Súmula 588/STJ proíbe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos aos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas.
VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.